Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0702629-42.2021.8.07.0019 APELANTE: JOSUELSON FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSUELSON FERREIRA DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 30435070) que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de 15 (quinze) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a redução da pena-base arbitrada na r. sentença, alegando que para cada circunstância judicial analisada em desfavor do réu deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto). Pede, também, a fixação do regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, o prazo para interposição de apelação contra sentença condenatória definitiva é de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, devendo este prazo ser contado em dobro, 10 (dez) dias, por ser o réu patrocinado pela Defensoria Pública, conforme disposto no artigo 89, I, da Lei Complementar no 80/1994. Além disso, o prazo processual, nos termos do artigo 798, do CPP, é contínuo e peremptório e não se interrompe por férias, domingo ou feriado, e também não se conta o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Na hipótese, verifica-se que o réu foi intimado pessoalmente em 31/8/2021 e afirmou, na oportunidade, não ter interesse em recorrer, conforme certidão ID 30435077. Posteriormente, em 3/9/2021, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública (ID 30435079) para ciência pessoal quanto à sentença condenatória, sendo que consta na aba “Expedientes”, do PJe de 1a Instância, que o sistema registrou ciência em 13/9/2021 (segunda-feira). Assim, o prazo recursal teve início no dia 14/9/2021 (terça-feira) e se encerrou no dia 23/9/2021 (quinta-feira). Não há nos autos Termo de Apelação e o dia de apresentação das razões recursais, no caso 15/10/2021, deve ser considerado como de interposição do recurso que, desta forma, é manifestamente intempestivo. Por tais fundamentos, de ofício, NÃO CONHEÇO do recurso, em face da sua intempestividade e, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a ele NEGO SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator